Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E ULTRA PETITA. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ASSINADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ARREPENDIMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO ALGUMAS HORAS DEPOIS. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR CONFORME CONSIGNADO NA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes dos pedidos iniciais, condenando-a a restituir todos os valores pagos inclusive as parcelas vencidas no curso do processo, ressalvado o direito de retenção de R$ 500,00 (quinhentos reais); e, determinando, ainda, que a requerida se abstenha de cobrar as parcelas vincendas, sob pena de multa que arbitrou em R$ 1.000,00 por cada descumprimento, sem prejuízo do dever de restituição de eventual desembolso.
2. Em seu recurso, a parte ré arguiu preliminar de sentença extra petita e ultra petita, sob alegação de que a parte autora não requereu a rescisão de contrato e/ou rescisão de contrato com nulidade de cláusula contratual. Alegou contradição na sentença, porque os limites da lide se trataram de devoluções de valores contratados com base no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor e a sentença foi diversa do pedido da parte autora, cerceando a sua defesa. No mérito, alegou que o contrato de assessoria é de meio, inexistindo obrigatoriedade no sucesso de contratação de mão de obra doméstica. Assim, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença, para improcedência dos pedidos iniciais, alegando que houve o total cumprimento do contrato de prestação de serviço de assessoria. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E ULTRA PETITA. Não prosperam. A condenação estabelecida na sentença se ateve aos limites do que foi requerido pela parte autora, inclusive é de se destacar que a decisão de certa forma protegeu a parte ré, uma vez que foi parcialmente procedente negando o pedido de indenização por danos morais, devolução integral a título de ressarcimento dos valores debitados do cartão de crédito da parte autora e repetição de indébito prevista no CDC, referente à primeira e à segunda parcelas descontadas no cartão de crédito. PRELIMINARES REJEITADAS.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.
5. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
6. Restou incontroversa a contratação de prestação de serviço de assessoria para contratação de mão obra doméstica fora do estabelecimento comercial da parte ré, se dando através de mensagens por WhatsApp e por videoconferência, cujo arrependimento da contratação se deu no prazo de 12 (doze) horas após a assinatura do termo. O Código de Defesa do Consumidor não faz distinção entre os tipos de contratos de prestação de serviço. Assim, não merece prosperar os argumentos da parte ré de que os serviços de prestação de serviço de assessoria não estariam previstos em tal legislação.
7. Registra-se que a desistência do contrato, nos termos do art. 49 do CDC, é a própria resolução do contrato, implicando no retorno ao status quo ante, portanto, não há falar em inexistência desse pedido feito pela parte autora. Pensar de forma diferente é ir contra a legislação. Não há falar em contrato de prestação de serviço de assessoria consumado em poucas horas após a assinatura do termo, até porque a parte autora nem chegou a escolher os supostos profissionais. Noutro ponto, mesmo que a parte autora tivesse desistido do contrato após o prazo de sete dias, ela não seria obrigada a permanecer no acordo, arcando com o custo integral do valor negociado, tratando-se neste caso de obrigação abusiva, gerando enriquecimento sem causa da parte ré.
8. A fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a fim de reparar as despesas que a parte ré teve com a confecção do contrato que é de adesão, o tempo despendido com conversas prévias com a parte autora e o deslocamento do preposto da empresa até ao escritório da parte autora, não merece qualquer reparo tendo em vista que a parte ré não comprovou materialmente suas despesas, não justificando a retenção integral do valor negociado (R$ 10.466,00). A sentença analisou detidamente o caso concreto, não merecendo qualquer reparo.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46, da Lei no 9.099/95.